Tribunal: TJDFT
Processo: 0712795-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISIONAIS E TRANSITÓRIOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisionais em favor de ex-companheiro são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, em decorrência do dever legal de assistência mútua, baseados no binômio necessidade-possibilidade. E os alimentos transitórios são cabíveis apenas quando demonstrada a indispensabilidade ao sustento do consorte, devidos, em regra, por período determinado e razoável, para que o ex-companheiro se organize e alcance sua independência financeira.
2. A despeito da característica transitória nos alimentos devidos entre os ex-cônjuges, o ônus de provar a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia recai sobre o alimentante, de modo que a inexistência de demonstração precisa da suposta incapacidade milita em seu desfavor.
3. No caso, as provas trazidas aos autos não demonstram que o agravante não possui condições de arcar com os alimentos provisórios arbitrados na origem sem comprometer o seu sustento, tampouco evidenciam que a agravada possui meios próprios de subsistência.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.